Tribunal: TJDFT
Processo: 0030200-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. TESE NOVA. VÍCIOS INOCORRENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada “em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).
3- Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.
4- Erro material no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
5- É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E, nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum.
6- EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS sem efeito modificativo.